Tribunal: TJMT
Processo: 0004897-43.2018.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004897-43.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE - CPF: 784.999.841-34 (APELANTE), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), SARA DANIELLE SOUZA MILHOMEM - CPF: 026.182.941-65 (ADVOGADO), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), FREEWAY TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.283.830/0001-07 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO), NORBERTO OTILIO WIEGERT - CPF: 160.778.909-44 (APELADO), EGIDIO VALDIR WIEGERT - CPF: 401.282.029-04 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO), SILVANO ALOISIO WIEGERT - CPF: 021.862.509-00 (APELADO), OSVALDO GONCALVES ARANTES - CPF: 173.789.581-15 (APELADO), LAURI RUSCHEL - CPF: 288.139.872-34 (APELADO), VANDEX TAXI LOTACAO LTDA - CNPJ: 03.308.424/0003-78 (APELADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), CONFORT TICKET LTDA - CNPJ: 27.108.101/0001-37 (APELADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (APELADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO INCONCILIÁVEL COM O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que resolve incidente de desconsideração de personalidade jurídica tem natureza interlocutória (art. 136 do CPC) e, portanto, deve ser atacada por Agravo de Instrumento.

A interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

O apelante alega que as pessoas que pretende incluir no polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 0001064-08.2004.8.11.0007 são as responsáveis por dilapidar o patrimônio da devedora Transportes Satélite Ltda. – ME.

Discorre sobre a formação de grupo econômico entre referida empresa e Abadio Pereira Cardoso Neto - ME, Expresso Satélite Norte Ltda., B.E. Transportes Ltda. e Vandex Táxi Lotação Eireli - ME, o que inclusive teria sido reconhecido em Ações Trabalhistas citadas nos autos.

Ressalta que todas essas empresas usam idêntico nome fantasia, trabalham em linhas de transporte de passageiros coincidentes, utilizam-se dos mesmos guichês de vendas de passagens e das mesmas plataformas de embarque nas rodoviárias municipais.

Argui que o juízo de origem não podia se subsidiar em busca na rede social Instagram.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID. 178881238.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os artigos 136 e 203, §2º, do CPC, estabelecem que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido mediante decisão interlocutória, já que não põe fim à demanda principal, por isso tem de ser atacado por Agravo de Instrumento; e é inaplicável o princípio da fungibilidade, pois cuida-se de erro grosseiro.

Enquanto a Apelação reclama a remessa integral dos autos à segunda instância, o Agravo de Instrumento não obsta a tramitação em primeiro grau de jurisdição. Logo, o caso em análise teve sua tramitação regular comprometida em razão do equívoco da parte autora.

A Apelação é cabível contra sentença, que consiste no “
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a Execução
” (art. 203 do CPC), ou Cumprimento de Sentença, o que não é a hipótese da decisão ora impugnada.

Mesmo que o documento com ID. 178881234 tenha recebido a denominação de “sentença”, é dever da parte cumprir os requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico em vigor.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE
APELAÇÃO
-
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE PERSONALIDADE JURÍDICA
PARCIALMENTE PROCEDENTE -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE É RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, INCISO IV DO CPC -
ERRO

GROSSEIRO
- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que em
Incidente
de
Desconsideração
da Personalidade Jurídica acolhe parcialmente o pedido do autor é interlocutória, portanto, recorrível via Agravo de Instrumento por expressa previsão do art. 1.015, inciso IV do CPC, caso em que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de
Apelação
constitui
erro

grosseiro
”
.
(TJMT, N.U 1021713-54.2021.8.11.0015, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-5-2023, DJE de 31-5-2023, sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO
CÍVEL – PRONUNCIAMENTO DE MÉRITO PROFERIDO EM
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
ERRO

GROSSEIRO
– DECISÃO SURPRESA – INCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15” (STJ - QUARTA TURMA - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017). 2.
A decisão judicial que resolve o
incidente
de
desconsideração
da personalidade jurídica possui natureza de decisão interlocutória (CPC, art. 136), e, portanto, desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, e não de
apelação
(CPC, art. 1.015, IV)
. 3.
“Havendo expressa disposição de lei, constitui
erro

grosseiro
, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1512820/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)”.
(TJMT, N.U 0016850-14.2017.8.11.0015, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-7-2022, DJE de 11-7-2022, sem destaques no original).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023